Tribunal: TJMT
Processo: 1025618-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025618-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER - CPF: 039.903.261-47 (AGRAVANTE), DAYANE DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.751-78 (AGRAVANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO –
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025618-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SIRLANA DE SOUZA DOERNER, NADIA REGINA DOERNER LOPES, MARCIO JOSE DIAS LOPES, RODRIGO DOERNER, NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Gabriel de Oliveira Doerner assistido por sua genitora Dayane de Oliveira
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial Nº 1008140-80.2020.8.11.0015
,
proposta por
Gabriel de Oliveira Doerner assistido por sua genitora Dayane de Oliveira
, aqui agravante, em face de
Sirlana de Souza Doerner e outros
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente, aqui agravante, e determinou o recolhimentos das custas processuais, em 15 dias, sob pena de aplicação da regra do art. 290 do CPC
.

Informa ter
ingressado com Execução de Título Extrajudicial em face de
Sirlana de Souza Doerner, Nadia Regina Doerner Lopes, Marcio Jose Dias Lopes, Rodrigo Doerner, Nara Jane Doerner Cavalheiro
, em que requer “
o cumprimento da obrigação contida na Escritura Pública de Declaração de Obrigação de Fazer, no Cartório do 2º Ofício de Sinop, lavrada às folhas 279, do livro 31/A, em 11 de outubro de 2006, na qual em seus termos se obrigam a entregar aos ora Agravantes, um Imóvel Rural com área de 4.000 alqueires (quatro mil alqueires), com o comprometimento de entregar tal imóvel apto para sua utilização, podendo assim auferir uma rentabilidade, ou seja, com toda uma estrutura construída, tornando o imóvel rural habitável e apto para um possível arrendamento
”.

Informa ainda que o valor da causa é de R$71.632,00, que gerou custas processuais em valor exorbitante, que ultrapassa R$80.000,00.

Defende, em síntese, a concessão da justiça gratuita, ao argumento de sua genitora, que o assiste, não ter condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família.

Invoca a presunção relativa de hipossuficiência e, alega não ser o caso, ainda que a parte seja proprietária de bens, de desfazimento de patrimônio para saldar despesas de processo.

Após pedir a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada. Alternativamente, o deferimento de recolhimento de custas processuais no final da demanda.

Sem contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo exequente
Gabriel de Oliveira Doerner assistido por sua genitora Dayane de Oliveira
contra

a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial Nº 1008140-80.2020.8.11.0015
,
proposta por
Gabriel de Oliveira Doerner assistido por sua genitora Dayane de Oliveira
, aqui agravante, em face de
Sirlana de Souza Doerner e outros
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente, aqui agravante,
e d
eterminou o recolhimentos das custas processuais, em 15 dias, sob pena de aplicação da regra do art. 290 do CPC.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir o pedido de justiça gratuita formulado por
Gabriel de Oliveira Doerner assistido por sua genitora Dayane de Oliveira
, aqui agravante, na Execução que pretende propor em face de
Sirlana de Souza Doerner e outros
.

Cuida-se,
na origem
, de

Execução de Título Extrajudicial em face de
Sirlana de Souza Doerner, Nadia Regina Doerner Lopes, Marcio Jose Dias Lopes, Rodrigo Doerner, Nara Jane Doerner Cavalheiro
, em que requer “
o cumprimento da obrigação contida na Escritura Pública de Declaração de Obrigação de Fazer, no Cartório do 2º Ofício de Sinop, lavrada às folhas 279, do livro 31/A, em 11 de outubro de 2006, na qual em seus termos se obrigam a entregar aos ora Agravantes, um Imóvel Rural com área de 4.000 alqueires (quatro mil alqueires), com o comprometimento de entregar tal imóvel apto para sua utilização, podendo assim auferir uma rentabilidade, ou seja, com toda uma estrutura construída, tornando o imóvel rural habitável e apto para um possível arrendamento
”.

Informa ainda que o valor da causa é de R$71.632,00, que gerou custas processuais em valor exorbitante, que ultrapassa R$80.000,00.

Pois bem
. Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

O exequente, aqui agravante, na origem, foi intimado para comprovar, em 15 dias, a alegada hipossuficiência, ocasião em que juntou cópia da declaração de imposto de renda, ano calendário 2019 e exercício 2020, de sua genitora, que o assiste, que informa tratar-se de beneficiária de pensão alimentícia e constar no campo bens e direitos “
FAZENDA II DE ABRIL EM NOVA MARINGA/MT C/ 4.000 HAS DESTACADO DE UMA AREA MAIOR DE 5.858.179 ADQ EM 11/06/2002 DE RENATO J. F. STAMATO CFE MATR 29.103 CRI 1º OFICIO DE DIAMANTINO/MT
RECEBIDO PELO MENOR GABRIEL DE OLIVEIRA CFE FORMAL DE PARTILHA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 03/01/2007
PROCESSO 909/2002 5ª VARA CIVIL DE SINOP/MT DOS BENS DEIXADOS POR VALDIR DOERNER CPF 067.941.579-34”
no valor declarado em 2018 e 2019, de R$409.667,64, respectivamente
.

Constou ainda:

“UM VEICULO DUSTER DYNAMIQUE 4X2 2.0 16V HF ANO 2014/2015 RENAVAM 1028241019 CFE 6632 DE SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 15.635.814/0006-84 EM 04/12/2015 com valor declarado em 2018 e 2019,
respectivamente, de R$53.500,00
;

Saldo em poupança – Caixa Econômica Federal – de R$ 33.288,46 em 2018 e de R$740,20 em 2019 e no Banco do Brasil e R$600,00 em 2018 e

de R$50,64 em 2019
.

Ao todo,
o patrimônio declarado somou R$497.056,10 em 2018 e R$463.923,48 em 2019
.

Consta ainda na referida declaração de renda, no campo “Dados e Identificação do Imóvel Explorado – Brasil”,
a participação em percentagem (%) de 100,00 da Fazenda II de Abril, Nova Maringá, com área de 4.000,00ha e também no campo “Bens da Atividade Rural – Brasil” os gastos e valores
:

“
ABERTURA DE PICADAS E ESTRADAS EM APROXIMANDAMENTE 47 KM DA FAZENDA II DE ABRIL 0,00 VLR GASTO
EM 2008 R$ 115.000,00

VALOR GASTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL NA 0,00 FAZENDA II DE ABRIL VLR GASTO
EM 2008 R$ 60.000,00

CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL (PROVISORIA) E POCO ARTESIANO GASTO
EM 2008 0,00 R$

11.500,00
.
”

Por fim, no campo “Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes” o valor de
R$47.904,00
, além das deduções,
no valor total de R$13.485,33
, com:

“
Dependentes
R$2.275,08

Despesas com instrução
R$6.323,85

Despesas médicas
R$4.886,40
”

Tudo, portanto, no total de
R$13.485,33
.
”

Logo, em que pese as alegações, razão assiste a decisão impugnada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, cujo fragmento se transcreve, porquanto da prova se extrai não se tratar a genitora do exequente de pessoa tida por hipossuficiente.

Veja o fragmento da decisão impugnada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujos fundamentos merecem ser mantidos:

“
A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

No caso, em que pese a exequente argumentar não possuir condições de arcar com as taxas judiciais e despesas processuais, verificado na declaração de imposto de renda de ID 35614741, um total de rendimentos tributáveis que perfaz o valor de R$ 47.904,00, recaindo para R$ 34.418,67, devido as deduções. Além do mais, vislumbra-se na declaração, o total de R$ 463.928,48 condizente aos bens e direitos possuídos por ela.

Ademais, vale pontuar que as despesas da autora, no que concerne a planos de saúde e mensalidades de faculdade e escola, indicam uma situação financeira favorável.

Em que pese a alegação de que teve seus atendimentos domiciliares como esteticista paralisados, em virtude da pandemia do novo coronavirus, os demonstrativos da declaração de imposto de renda alertam para o fato de a requerente não depender, financeiramente, desta atividade laboral, haja vista o valor exorbitante referente aos bens e direitos detidos por ela, que inclusive dizem respeito a atividades rurais, o que reafirma o sobredito.

Outro fator a ser indagado é o valor da causa, que perfaz o montante de R$ 71.632.000,00, que, obviamente, diz respeito ao valor da área a que se pretende discutir, cumulado com as benfeitorias contidas na escritura pública. Acontece que, além do imóvel supracitado, que eventualmente poderá pertencer a autora, esta também se diz proprietária de outro, com valor considerável.

Desta forma, a autora está longe de ser considerada pobre, na acepção jurídica do termo, de modo que, se realmente fosse, não possuiria nem 1/3 do que declarou documentalmente possuir.

Diante disso, os benefícios da assistência judiciária gratuita é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos. Conceder tal benefício a alguém com a capacidade financeira da parte autora é banalizar o beneficio que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento constitucional.

Alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.

Portanto, convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus da causa, mormente pelos valores inferidos na Declaração de Imposto de Renda.

Assim, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza alegado, cabia-lhe fazer prova contundente de sua condição de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O que não fez. Circunstâncias em premissa contraditórias com sua afirmação, o que aniquila esta.

As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso.

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a título de subsídios.

Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais.

A redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque):

“Art. 5.° ...

(...)

LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
“Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429:

“Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta.

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção
iuris tantum
de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior.

Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício”.
(TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”.
(TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Subsidiariamente, postulou a parte autora pelo recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda, sob a alegação de que se encontra impossibilitado de honrá-las desde logo.

Porém, ao contrário do alegado, os dados que convenceram não ser caso de justiça gratuita alicerçam, da mesma forma, até pelas disponibilidades anunciadas, descaber o recolhimento das custas ao final do processo. Não existe precariedade econômico-financeira necessária para o deferimento do pedido, cujas circunstâncias materiais evidenciam que a parte autora têm condições de suportar as despesas devidas do processo, exigidos da população em geral.
”

(grifo próprio e nosso).

Assim, à míngua de comprovação da alegada hipossuficiência, tem-se ser mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Neste sentido:

“
Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Assistência judiciária
gratuita
.
Justifica-se o
indeferimento
do benefício
diante da
falta
de
comprovação
da impossibilidade em arcar com os encargos processuais
. Decisão do Relator reafirmada pela Câmara.”
(Agravo Interno, Nº 70084128701, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça

do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 07-10-2020) (grifei).

Quanto ao pedido de pagamento das custas ao final da demanda, não encontra respaldo legal. Aliás, também como consignado pela decisão impugnada, cujo outro fragmento se transcreve:

“
De mais a mais, é certo que não existe previsão legal para o pagamento das custas ao final do processo
, sendo que o art. 82 do Código de Processo Civil, em seu § 1.º, assim dispõe sobre o tema (destacado):

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.
”.

E os arts. 98/102 do mesmo Estatuto Adjetivo, que trata da gratuidade da justiça, também, não autorizam essa modalidade
, somente admissíveis em casos excepcionais, que está longe de ser o do autor.

Nessa mesma linha de raciocínio, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu art. 456, estipula:

“A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”.

Logo, hialino que a regra é a parte pagar as custas e despesas judiciais de forma antecipada. A exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita, é a abstenção do pagamento no início.
Não é sequer mencionado no dispositivo legal que rege a matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação
.

Inviável, pois, a criação de uma terceira opção, sem nenhuma excepcionalidade patente
, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o pálio da justiça gratuita, pretendem remeter o pagamento das custas a qualquer prazo, contando com o sucesso no pedido antecipado de urgência, igualmente, em outros casos que se requerem o pagamento com o término do processo, contando com o sucesso da demanda e a condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.”
(grifei).

Oportuno consignar que se do interesse do exequente, aqui agravante,
o que desafia pedido e análise na origem
, é possível, entretanto, o parcelamento das custas processuais, conforme prescreve a regra do §6º do art. 98, art. do CPC, que dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”.
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente, aqui agravante,
e d
eterminou o recolhimentos das custas processuais, em 15 dias, sob pena de aplicação da regra do art. 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020